Tribunal: STF
Processo: HC 227074
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Alexandre Correa da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.984/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a prova embasadora da acusação do paciente pelo crime de tráfico de drogas seria ilícita, pois “resta evidente que não havia nenhuma atitude suspeita que justificasse a abordagem e o interrogatório extraoficial levado a termo por parte dos policiais militares”.



    Para a defesa,



    “foi nula a busca e apreensão veicular, eis que NÃO HAVIA NOTICIA CRIMINIS (NEM DE FORMA ANÔNIMA) E A ATITUDE SUSPEITA QUE NUNCA EXISTIU, SENDO QUE O PM DISSE (ATITUDE SUSPEITA ESTA TOTALMENTE VAGA!!! QUE O SENTENCIADO SE ENCOTNRAVA NERVOSO), MOTIVO PELO QUAL RESOLVEU ABORDAR O REFERIDO VEÍCULO”



    Nesse contexto diz que,



    “torna -se necessária a absolvição do Recorrente EM RAZÃO DA ILEGALIDADE NA ADENTRA FORÇADA NO VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM FUNDADAS SUSPEITAS, POIS NÃO É CRÍVEL E VEROSSIMIL QUE O PACIENTE PAROU SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, APÓS SER REVISTADO PELOS PROPIROS PM’S, ANTE A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (DENTRO DO COMPARTIMENTO PLASTICO DA PORTA.”



    Ao final, requer 



    “seja dado provimento ao presente HC, para, desconstituindo -se o v. Decisão MONOCRÁTICA E ACÓRDÃO DO C. STJ, nos pontos aqui questionados, reconhece a NULIDADE DA ADENTRADA FORÇADA NO VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM A DEVIDA FUNDADA SUSPEITA,”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1 KG DE COCAÍNA. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA VEICULAR. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. QUESTÃO QUE DEVE SER EXAMINADA À LUZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. APELAÇÃO (VIA RECURSAL ADEQUADA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADAS NA SENTENÇA APTAS A INDICAR A FUNDADA SUSPEITA NECESSÁRIA PARA BUSCA VEICULAR EFETIVADA. Agravo regimental improvido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O Superior Tribunal de Justiça afirmou ser “inviável discutir se a moldura fática estabelecida a partir da narrativa dos policiais é ou não verossímil, pois a questão não foi plenamente equacionada nas instâncias ordinárias (apelação não foi julgada), além do mais, a análise desse tema demandaria o reexame de matéria probatória, inviável em sede de cognição sumária” (doc. 4).



    Como visto, a questão atinente à suposta ilegalidade da prova obtida - ante a alegação de não ter sido demonstrada a fundada suspeita apta a autorizar a busca no veículo do paciente - não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, porque sequer debatida no Tribunal estadual.



    Ademais, o entendimento emanado do julgado ora questionado, como se vê da ementa antes transcrita, não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente